Tribunal: TJDFT
Processo: 0733133-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APENAS EM RELAÇÃO A DÉBITOS IMPUGNADOS PELOS RÉUS. EXCLUSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em omissão ou contradição no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pela embargante autora, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária a entendimento da parte.
3. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão da embargante autora dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, à inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
4. Ante a ausência de expressa manifestação quanto a débitos impugnados pelos embargantes réus, impõe-se a respectiva apreciação.
5. Constatado inexistir comprovação documental, a cargo da parte autora, quanto à origem/fato gerador originário de dívidas constantes do feito e impugnadas pela parte ré, de modo a possibilitar verificar se efetivamente englobadas no período fixado em sentença, devem os valores ser excluídos da liquidação.
5. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
6. Embargos de declaração da autora conhecidos e não providos. Embargos de declaração dos réus conhecidos e providos.